Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716898-30.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURINDA BARBOSA DA ROCHA EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Laurinda Barbosa da Rocha (ID no 15959803, págs. 1-14) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada; conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 15756429). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Liberty Seguros S/A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro